Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Causa de aumento: proximidade de estabelecimento de ensino. Regime prisional. Reincidência.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - As condições do flagrante - em local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas, campana por policiais, com abordagem de usuários que disseram ter adquirido drogas na casa da apelante e apreensão da substância entorpecente no local -, somadas aos depoimentos dos policiais que filmaram usuários deixarem a casa da apelante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 – Tráfico de drogas realizado no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento art. 40, III, da L. 11.343/06.
4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.